Tribunal: STF
Processo: RE 89480
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
COMUNHAO DE AQUESTOS NO REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL. NÃO DIVERGE DAS
SUMULAS 377 A DECISÃO QUE A LIMITA AOS BENS ADQUIRIDOS GRACAS AO
ESFORCO COMUM DOS CONJUGES, COM EXCLUSAO DOS HAVIDOS POR DOAÇÃO OU
HERANÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.